Tribunal: TJSP
Processo: 0016370-59.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de cobrança. Exercício de atividades laborativas nocivas à saúde que importaria no pagamento de adicional de insalubridade pela municipalidade. Necessidade de realização de perícia de considerável complexidade, inclusive para verificar o as condições de trabalho e atividade laborativa da requerente, o que afasta a competência do Juizado Especial. Art. 98, I

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de cobrança. Exercício de atividades laborativas nocivas à saúde que importaria no pagamento de adicional de insalubridade pela municipalidade. Necessidade de realização de perícia de considerável complexidade, inclusive para verificar o as condições de trabalho e atividade laborativa da requerente, o que afasta a competência do Juizado Especial. Art. 98, I da Constituição Federal e art. 10 da Lei 12.153/09. Competência do Juízo suscitado, da 4a Vara Cível de Americana. Conflito procedente.